Tribunal: TJDFT
Processo: 0705423-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ASSOCIAÇÃO DE SERVIDORES. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. ESTATUTO SOCIAL. REPASSE DE RECURSOS. NÃO APROVADO. ALTERAÇÃO. INVÁLIDA. VÍCIO DE FORMA. VERIFICADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. INCABÍVEL. RECURSO IMPROVIDO.

Sinopse fática: "Ao que se colhe, destina-se a pretensão autoral seja a ré condenada a criar “conta específica” para os “repasses” à Seccional criada em Brasília-DF, nos termos do artigo 28, §2o, do novo Estatuto do a ASEMPT votado na AGE do dia 23/10/2019, bem como para que “proceda com os repasses estatutários referentes aos meses de dezembro de 2019, janeiro de 2020 e seguintes”.

1. Ação de conhecimento em que os autores pretendem que a associação ré proceda repasses estatutários à Seccional de Brasília. 1.1. A sentença julgou improcedentes os pedidos da inicial. 1.2. Apelação dos autores suscitando, preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de fundamentação e no mérito a legalidade na reforma do estatuto, com a instituição da obrigação do repasse de recursos financeiros para a sua manutenção. 1.3. Afirmam boa-fé e que possuem o aval da Plenária, órgão supremo da entidade, que convalidou os trabalhos e aprovou o novo estatuto. 1.4. Por fim, pugnam pela inversão da sucumbência.

2. Da preliminar de nulidade por ausência de fundamentação – rejeição. 2.1. Inexiste violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal se os termos constantes da sentença são suficientes para acolher ou rejeitar a pretensão autoral. 2.2. A sentença recorrida está devidamente fundamentada, tendo o magistrado resolvido a contento a lide, nos moldes em que lhe foi apresentada. 2.3. A valoração judicial dos fatos que resulta em improcedência da pretensão não conduz, por evidente, à conclusão de ausência de fundamentação. 2.4. No que tange às alegações de validade da reforma do estatuto da associação requerida, o juízo foi claro em decidir que havendo vício de forma quanto a decisão tomada na assembleia geral a alteração do Estatuto Social se afigura nula nos termos do art. 166, IV e V do Código Civil Brasileiro, "não gerando, por conseguinte, nenhum dos efeitos desejados pelos autores, dentre os quais os apresentados, nesta oportunidade, no pedido deduzido em Juízo”.

3. Mérito – Dos repasses. 3.1. O cerne da controvérsia é verificar a validade da obrigatoriedade de repasses financeiros à seccional de Brasília, em decorrência da reforma de estatuto da ré, deliberada na assembleia geral extraordinária realizada no dia 23/10/2019. 3.2. O art. 54, VI, do Código Civil estabelece que o estatuto das associações conterá, sob pena de nulidade, as condições para a alteração das disposições estatutárias. 3.3. O estatuto da associação ré prevê em seu Art. 19, inciso II, que compete a assembleia geral “alterar ou reformar o presente estatuto, por proposta do Conselho Deliberativo ou por, no mínimo 1/3 (um terço) dos associados, observadas as condições do art. 18.” 3.4. Por sua vez, o art. 18 estabelece que: “A Assembléia-Geral, órgão supremo da ASEMPT, constituir-se-á da reunião dos sócios efetivos que estejam no exercício de seus direitos e quites com as obrigações de associado”. 3.5. Na hipótese dos autos, a proposta de reforma estatutária apresentada na assembleia geral extraordinária, não foi proposta nem pelo Conselho Deliberativo, nem por 1/3 dos membros da associação, sendo inválida nos termos do art. 166, IV, e V, do Código Civil. 3.6. Portanto, deve ser mantida a sentença de improcedência da pretensão autoral fundada em decisão inválida da assembleia geral extraordinária, que descumpriu as exigências necessárias para a alteração estatutária, previstas no inciso II, do art. 19, do Estatuto Social da ré e alicerçadas no art. 54, VI do Código Civil Brasileiro.

4. Mantida a sentença recorrida, na qual os apelantes foram vencidos, não há se falar em inversão da sucumbência.

5. Recurso improvido.